Tribunal: TJES
Processo: 5008223-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008223-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO ROSA CABANEZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO E
M
EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO
EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
EXCEPCIONALIDADE
DEMONSTRADA.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
E
mbora o
novo texto do art. 112 da Lei de Execuções Penais conferido pela Lei
nº
13.964/19 não exi
ja
a submissão
prévia
a exame criminológico para fins de progressão de regime,
este
não retira
do julgador a
possibilidade d
e
requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender necessária
a
sua confecção, nos moldes da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula
nº
439 do STJ.

2.
N
o caso em análise, o exame criminológico se mostra imprescindível,
considerando
a elevada gravidade do delito imputado ao
agravante
, qual seja, estupro de vulnerável.

3
.
“
Em sede de execução penal, v
ale
o princípio
in dubio pro societate
, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura.
”
(AgRg no HC 639.850/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 5008223-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOAO ROSA CABANEZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DEISE DAS GRACAS LOBO - ES21317

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5008223-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO ROSA CABANEZ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo em Execução Penal interposto p
ela defesa de
JOÃO ROSA CABANEZ
em face de decisão proferida pelo
MM.
Juízo da
8
ª
Vara
Criminal de Vi
la Velha (Seq.
66.1
)
no
s
autos
tombados sob o
nº 200
1190
-
97
.2021.8.08.0
011
,

que indeferiu o pedido de
prog
r
essão de regime
,
diante da
necessidade de realização de exame criminológico.

Em suas razões
(Seq.
77.
1),
a defesa
a
duz
que:
I)

o magistrado poderá determinar a realização de exame criminológico, desde que o faça por decisão fundamentada (Súmula Vinculante nº 26 do STF e Súmula nº 439 do STJ); II) a decisão combatida limitou-se a analisar o caso de forma genérica, com base na gravidade abstrata do crime;
III) o fato dos autos ocorreu há mais de 10 anos, o recorrente permaneceu convivendo em sociedade sem
delinquir
durante quase 15 anos,
trabalhou no mesmo emprego e constituiu família, sendo o
referido
fato um caso isolado em toda a sua vida, de forma que não oferece risco para a sociedade ao progredir de regime, o que demonstra a desnecessidade de exame criminológico; IV)
o art. 112 da L
ei de
E
xecuções
P
enais
exige
tão
somente
o cumprimento da pena em regime anterior e que o sentenciado ostente, ao tempo do pedido, bom comportamento carcerário comprovado por
atestado
.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Seq.
82.2
).

Em seguida, foi realizado juízo de retratação negativo (
Seq.
85
.1
).

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID
5
574313
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Da análise dos autos,
entendo
que o recurso não merece provimento.

É

que, embora o
novo texto do art. 112 da Lei de Execuções Penais conferido pela Lei
nº
13.964/19 não exi
ja
a submissão
prévia
a exame criminológico para fins de progressão de regime,
este
não retira
do julgador a
possibilidade d
e
requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender necessária
a
sua confecção, nos moldes da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula
nº
439 do STJ.

N
o caso em análise, o exame criminológico se mostra imprescindível,
considerando
a elevada gravidade do delito imputado ao
agravante
,
eis que este foi condenado por estupro de vulnerável, por ter constrangido a vítima menor de 12 anos de idade a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Na espécie, o magistrado valeu-se dos seguintes fundamentos para negar o pedido de progressão de regime:

“
(...
) resta evidenciado que a conduta do reeducado para prática de tal crime revela ser ele de grave risco para a sociedade se estiver novamente no contexto social. Ao se analisar os autos, verifica-se que as circunstâncias que envolveram a prática delituosa evidencia, a princípio, insensibilidade moral e personalidade desvirtuada.

Entendo pertinente a realização de exame criminológico antes de analisar o pedido de progressão de regime, pois, não posso considerar como satisfatório o atestado de conduta carcerária para apurar o requisito subjetivo da pena, uma vez que esse atestado é emitido por aferição de requisitos objetivos, e não subjetivos, conforme redação dos artigos 68 à 74, da Portaria 332 da SEJUS. Nesse sentido é o julgamento do STF, adiante:

‘
A aferição das condições para a vida comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator (STF 2011 HC 108804 / SP)’.

Nesse diapasão, percebe-se a necessidade de se avaliar criminologicamente o apenado, por meio de exames específicos e detalhados, realizados por pessoas hábeis a diagnosticar, com maior segurança, os riscos à sociedade no caso de deferimento de progressão de regime à que aparentemente faz jus, já que no regime menos gravoso a fiscalização é também menos rigorosa.

Além disso, é conveniente a realização do referido exame, pois qualquer alteração no regime prisional do reeducando com base somente em atestado de conduta seria precipitada e poderia ser considerada atentatória à sociedade.

(...)”

Inclusive, este e. Tribunal de Justiça também se posiciona
quanto a possibilidade de
se
exigir,
em casos excepcionais,
a
realização de exame criminológico como requisito para progressão de regime. Veja-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA INDEPENDENTE DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A SUBMISSÃO DO APENADO AO EXAME PERICIAL. NECESSIDADE DO EXAME EFETIVAMENTE DEMONSTRADA
. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 439 STJ. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. A redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei nº 13.964/19, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, sem retirar do Magistrado a faculdade de requerer a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender absolutamente necessária sua confecção para a formação de seu convencimento.
Assim, embora seja pacífico a dispensabilidade do exame criminológico para se aferir o preenchimento do requisito subjetivo exigido para a concessão de benefícios executórios, é certo que, uma vez demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, há que se deferir a realização ou renovação do referido exame, a fim de verificar, mediante exames técnicos, a capacidade de reinserção social do apenado, com base em suas condições pessoais
. Considerando que o membro do
Parquet
, diante das peculiaridades da causa, demonstrou de forma devida e suficiente a necessidade de realização de novo Exame Criminológico, não há como proceder à progressão para regime menos gravoso sem a análise daquele documento pericial, ante a demonstração de sua efetiva utilidade e necessidade no caso
sub examen
, a fim de verificar a inclinação do Agravado à prática de novos crimes e atestar se ele já se encontra apto a ser transferido para um regime de menor fiscalização. 2. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200043881, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

Ademais, como

se sabe,
“e
m sede de execução penal, v
ale
o princípio in dubio pro societate, o qual preconiza que, na dúvida quanto à aptidão para a promoção a regime mais brando, faz-se necessário o encarceramento por um período maior de tempo sob o olhar cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco com uma reinserção prematura.
”

(AgRg no HC 639.850/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

Oportuno destacar que a realização do exame criminológico não é apenas uma avaliação psiquiátrica, mas tem como fim resguardar a sociedade e buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)